Tribunal: TJPA
Processo: 0003876-90.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003876-90.2014.8.14.0006

APELANTE: VALDIRENE RODRIGUES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33 DA
LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE ENTORPECENTES –
1)
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE APÓS REAVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – IMPROCEDÊNCIA – quantidade e forma de acondicionamento da droga apreendida, fracionada em 17 (dezessete) trouxas de substância vulgarmente conhecida como Cocaína que indicam sua destinação mercantil, assim como os depoimentos dos policiais narrando que dirigiram-se ao local descrito na denúncia anônima e encontraram a ré na posse da substância entorpecente com o intuito de realizar a comercialização no interior de uma festa. Além do fato de a ré possuir condenação por crime anterior transitada em julgado no decorrer da ação penal, nos autos do processo de n.º 0004991-20.2012.8.14.0006, são circunstâncias que justificam a aplicação da pena-base acima do mínimo legal –
2)
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPROCEDÊNCIA – Ré revel que não compareceu em audiência para interrogatório e não confessou a prática delitiva em juízo, além do que, o magistrado
a quo
não utilizou-se de suas declarações em sede inquisitorial para fundamentar a condenação.–
3)
RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – A apelante não é primária e ostenta maus antecedentes criminais. Requisitos cumulativos para a aplicação da minorante do tráfico privilegiado não preenchidos pela recorrente. –
4)
FIXAÇÃO DO REGIME MENOS GRAVOSO PARA CUMPRIMENTO DA SANÇÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – Ré que possui maus antecedentes, circunstância judicial que justifica regime inicial mais gravoso, não nos termos dos fundamentos da sentença, mas nos termos do que dispõe o Art. 33, §3º, do CPB. Precedentes do C. STJ. – Sanção definitiva fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
–

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

23ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14h do dia 08 de agosto de 2022 e encerrada às 14h do dia 16 de agosto de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém-PA, 16 de Agosto de 2022.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0003876-90.2014.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

COMARCA DE ORIGEM: 5ª Vara Criminal de Ananindeua

APELANTE: Valdirene Rodrigues da Silva (Defensoria Pública)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Cláudio Bezerra de Melo

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bita
r

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por VALDIRENE RODRIGUES DA SILVA, inconformada com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 5ª Vara Criminal de Ananindeua, que a condenou pela prática do delito previsto no Art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, cominando-lhe a pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime fechado e o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, a apelante não se insurge quanto à autoria e materialidade delitivas, pleiteando tão somente a reforma da dosimetria, com a reavaliação das circunstâncias judiciais, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a aplicação do §4º, do Art. 33, da Lei n.º 11.343/06, bem como, lhe seja aplicado regime inicial menos gravoso para o início do cumprimento da reprimenda corporal.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido nesta Segunda Instância pelo douto Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a denúncia que, em 23/03/2014, por volta das 00:50h, policiais militares que estavam de serviço receberam uma denúncia anônima de que a denunciada Valdirene Rodrigues da Silva estava praticando tráfico de drogas em frente a um galpão que fica próximo ao final da linha do ônibus Distrito Industrial, local onde ocorria uma festa.

Ali chegando, a polícia comunicou à denunciada sobre a denúncia e solicitou a realização de revista pessoal, ocasião em que, com a permissão da mesma, solicitaram que uma segurança da festa realizasse a revista, momento em que foi encontrado no seu sutiã 17 (dezessete) porções de substância pulverulenta, tipo “peteca”, pesando o total de 6,5g (seis gramas e cinco miligramas) da droga pertencente ao grupo da Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como Cocaína. A denunciada foi presa e conduzida à delegacia.

Em razão dos fatos VALDIRENE RODRIGUES DA SILVA foi denunciada pelo delito do Art. 33, da Lei n.º 11.343/2006.

Após a instrução processual, a denunciada restou condenada pelas imputações, sendo-lhe cominada a pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime inicial fechado e o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa calculados à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais, a apelante não apresentou tese absolutória, e pleiteou tão somente a reforma da dosimetria, com a reavaliação das circunstâncias judiciais, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a aplicação do §4º, do Art. 33, da Lei n.º 11.343/06, bem como, lhe seja aplicado regime inicial menos gravoso para o início do cumprimento da reprimenda corporal. o que passo a analisar:

Na primeira fase do critério trifásico da dosimetria penal vê-se que em que pese o magistrado
a quo
tenha incorrido em equívocos na avaliação das circunstâncias judiciais, o
quantum
aplicado em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa encontra-se justificado ante a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis à apelante. Pois, a quantidade e forma de acondicionamento da droga apreendida, fracionada em 17 (dezessete) trouxas de Cocaína indicando sua destinação mercantil, assim como os depoimentos dos policiais narrando que dirigiram-se ao local descrito na denúncia anônima e encontraram a ré na posse da substância entorpecente com o intuito de realizar a comercialização no interior de uma festa, negativam a sua culpabilidade. Além do fato de a ré possuir condenação por crime anterior transitada em julgado no decorrer da ação penal, nos autos do processo de n.º 0004991-20.2012.8.14.0006, apresentando maus antecedentes.

Sequencialmente, a apelante requer o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea prevista no Art. 65, inc. III,
d
, do CPB, contudo, tal pleito não merece prosperar haja vista que a ré não compareceu à audiência para ser interrogada e não confessou a prática do delito em juízo, além do que, o magistrado sentenciante não utilizou-se das declarações prestadas pela acusada em sede inquisitorial para fundamentar a condenação da ré, assim, mantém-se nesta segunda fase, a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa ante a ausência de circunstâncias agravantes.

Na fase derradeira do sistema trifásico, se mostram ausentes causas de aumento, e quanto ao pleito da ré para que lhe seja reconhecida a causa de diminuição prevista no §4º, do Art. 33, da Lei n.º 11.343/06, observa-se que o aludido dispositivo impõe requisitos cumulativos a serem preenchidos para que possa ser reconhecido e aplicado. O que não aconteceu na hipótese.

A ré apresenta maus antecedentes, tendo condenação transitada em julgado conforme demonstrado na primeira fase da dosimetria, assim, se mostra inviável o reconhecimento da causa de diminuição. Nesse sentido,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – AÇÃO PENAL PÚBLICA – TRÁFICO DE DROGAS E INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA (LEI Nº 11.343/06, ART. 33; C. PENAL, ART. 268)– ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA – POSSIBILIDADE – AFASTAMENTO DA MINORANTE ESPECIAL DA LEI Nº 11.343/06, ART. 33, § 4º –
TRÁFICO PRIVILEGIADO – REQUISITOS CUMULATIVOS INOBSERVADOS
– CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO E EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM CURSO QUE EVIDENCIAM DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – BENEFÍCIO LEGAL INCABÍVEL –RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A minorante conhecida do “tráfico privilegiado” ( Lei de Drogas, art. 33, § 4º) encontra raízes em questões de política criminal que buscam favorecer a rápida ressocialização do pequeno traficante ainda não envolvido profundamente no universo da ilicitude. In casu, a ausência de elementos a demonstrar a obtenção lícita de rendimentos para sustento pessoal e as circunstâncias do crime – sobretudo o local da apreensão, a natureza das drogas e sua quantidade – apontam para o comércio de entorpecentes como meio de vida, não como situação ocasional, de molde a afastar a privilegiadora invocada. 2.
Conforme precedentes jurisprudenciais, a existência de ação penal em andamento demonstra a dedicação do Réu às atividades criminosas, circunstância impeditiva de aplicação da benesse da Lei de Drogas, art. 33, § 4º.
(TJPR - 4ª C.Criminal - 0008947-73.2020.8.16.0017 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR DOMINGOS THADEU RIBEIRO DA FONSECA - J. 02.08.2021)

(TJ-PR - APL: 00089477320208160017 Maringá 0008947-73.2020.8.16.0017 (Acórdão), Relator: Domingos Thadeu Ribeiro da Fonseca, Data de Julgamento: 02/08/2021, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/08/2021) (
Grifamos
)

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO E TRÁFICO DE DROGAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO À RECEPTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E INDENE DE DÚVIDAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA BENESSE DO "TRÁFICO PRIVILEGIADO" – INVIÁVEL – NÃO CUMPRIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO. No crime de receptação o dolo do agente é aferido por meio das circunstâncias fáticas que envolvem o delito, incumbindo ao réu o ônus da prova sobre a proveniência lícita do bem. Assim, não tendo o apelante produzido qualquer prova sobre a origem lícita do bem, ônus que lhe competia, nos moldes do art. 156 do CPP, aliada às provas de sua autoria delitiva, necessária a manutenção da condenação não havendo que se falar em absolvição.
Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de um sexto a dois terços da pena, desde que seja primário, portador de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa, ao passo que na ausência de algum dos requisitos, descabe o reconhecimento da benesse.

(TJ-MS - APR: 00025667220208120013 MS 0002566-72.2020.8.12.0013, Relator: Juiz José Eduardo Neder Meneghelli, Data de Julgamento: 29/11/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/12/2021) (
Grifamos
)

Assim, ausentes causas de diminuição, permanece a reprimenda definitiva fixada pelo magistrado
a quo
em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Por fim, quanto à alteração do regime inicial para cumprimento da reprimenda corporal, têm-se que, em que pese o magistrado
a quo
tenha fundamentado a aplicação de regime inicial mais gravoso com base na Lei de Crimes Hediondos,
o que no julgamento do HC nº 111.840/ES, o plenário do Supremo Tribunal Federal declarou, incidentalmente, por maioria, a inconstitucionalidade do § 1º do Art. 2º da Lei n.º 8.072/90, afastando, deste modo, a imposição legal do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados
, vê-se na hipótese que a ré apresenta maus antecedentes, e nos termos do que dispõe o Art. 33, §3º, do CPB, impõe-se o regime inicial fechado por estes fundamentos.

Nesse sentido
verbis
:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
. PACIENTE CONDENADO À SANÇÃO CORPORAL TOTAL DE 6 ANOS E 3 MESES DE RECLUSÃO. MAUS ANTECEDENTES E QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DA DROGA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. NÃO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CIRCUNSTÂNCIAS QUE DENOTAM QUE O PACIENTE DEDICA-SE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS.
REGIME PRISIONAL FECHADO ESTABELECIDO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
. REGIME MAIS GRAVOSO MANTIDO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. - O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. - Consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006, na fixação da pena do crime de tráfico de drogas, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente. No caso, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da quantidade e da natureza do entorpecente apreendido. - Não há bis in idem quando o Tribunal a quo fixa a pena-base acima do mínimo em razão da quantidade elevada da droga apreendida e afasta o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em razão da dedicação do paciente à atividade criminosa, que restou evidenciada pela quantidade da droga apreendida (136 tijolos de maconha, pesando 156,8 kg), pelos maus antecedentes do acusado e pelas circunstâncias em que ocorreram o delito. - É de ser mantido o regime prisional fechado, pois o acórdão recorrido destacou a gravidade concreta da conduta, consubstanciada na elevada quantidade da droga apreendida (136 tijolos de maconha, pesando 156,8 kg) e nos antecedentes do acusado, apontando, dessa forma,
a presença de elementos válidos que recomendam o regime mais gravoso, para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, nos moldes do art. 33, § 3º, do Código Penal
e art. 42 da Lei n. 11.343/2006. - Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 342870 SP 2015/0301746-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/04/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2016) (
Grifamos
)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A despeito do quantum de pena definitivamente imposta ao réu, a reincidência e os maus antecedentes justificam a fixação do modo fechado. 2. “
Não configura ofensa ao princípio do non bis in idem a consideração dos maus antecedentes para elevar a reprimenda básica e fixar o regime mais gravoso para início de cumprimento da reprimenda por serem institutos diversos e decorrerem de expressa previsão legal constante dos arts. 59 e 68, bem como do art. 33, respectivamente, todos do Código Penal
” (AgRg no HC n. 497.220/SC, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 22/10/2019). 3. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito diante da presença de circunstância judicial desfavorável e a reincidência do acusado. 4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1879859/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 22/10/2021) (
Grifamos
)

Assim, deve ser mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda corpora imposta à ré nos termos do que dispõe o Art. 33, §3º e Art. 59, do CPB.

Por todo o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém-PA, 16 de Agosto de 2022.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 16/08/2022